Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUVIDOSA LIQUIDEZ DO TÍTULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, o magistrado “a quo” determinou, de ofício, a conversão do feito executivo em ação de conhecimento sob pena de indeferimento da inicial fundamentado em duvidosa liquidez do título exequendo.
2. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC.
3. Uma vez entabulada cláusula específica sobre o pagamento de 15% a título de honorários sobre "o ganho processual da contratante", não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial para conversão do feito em ação de conhecimento, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusula livremente pactuada pelas partes. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.
4. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.